Tribunal: TJSP
Processo: 1003195-20.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: em erro em virtude da alteração da verdade dos fatos, com o objetivo de burlar o recolhimento do preparo. Aplicação de multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor atualizado da causa que se impõe, com base no art. 80, II, e art. 81 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(TJSP; Apelação Cível 1003195-20.2022.8.26.0223; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Sentença de improcedência. Apelo do autor, sustentando não ter deixado débitos em aberto perante a requerida, insistindo, assim, na tese de que sofreu danos morais. Apelante que não recolheu o preparo recursal, sob a afirmação de ser beneficiário da justiça gratuita. Benefício que fora

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Sentença de improcedência. Apelo do autor, sustentando não ter deixado débitos em aberto perante a requerida, insistindo, assim, na tese de que sofreu danos morais. Apelante que não recolheu o preparo recursal, sob a afirmação de ser beneficiário da justiça gratuita. Benefício que fora expressamente indeferido na decisão de fls. 51/52, com subsequente recolhimento das custas iniciais. Determinação de recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, bem como de esclarecimentos sobre a alteração da verdade dos fatos. Apelante que manifestou desistência do recurso. Ato unilateral e incondicionado do recorrente, ex vi do art. 988 do CPC. Desistência homologada. Esclarecimentos não prestados quanto à tentativa de induzir este Órgão Julgador em erro em virtude da alteração da verdade dos fatos, com o objetivo de burlar o recolhimento do preparo. Aplicação de multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor atualizado da causa que se impõe, com base no art. 80, II, e art. 81 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.